Tribunal: TJSP
Processo: 1008228-98.2019.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Alegação de que existiria omissão no venerando acórdão recorrido - Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado embargado, que autorize o acolhimento dos presentes embargos – Embargos de declaração que são manifestamente protelatórios - EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1008228-98.2019.8.26.0189/50000,
da Comarca de Fernandópolis, em que é embargante
UNIVERSIDADE BRASIL, é embargada ANDRESSA COSTA FONTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos,
com imposição de multa. V. U." de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008228-98.2019.8.26.0189/50000
2
VOTO No: 30885
EDEC.No: 1008228-98.2019.8.26.0189/50000
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
EBTE.: UNIVERSIDADE BRASIL
EBDA.: ANDRESSA COSTA FONTES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO -
Alegação de que existiria omissão no venerando acórdão
recorrido - Descabimento
Hipótese em que não se
vislumbra vício algum no julgado embargado, que autorize
o acolhimento dos presentes embargos Embargos de
declaração que são manifestamente protelatórios -
EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE
MULTA. Contra o venerando acórdão de fls.140-145, que negou provimento ao recurso de
apelação, opõe a ré apelante os presentes embargos de
declaração.
Sustenta, em apertada síntese, que, há
omissão no venerando acórdão, o qual violou o disposto
no artigo 207 da Constituição Federal, na medida em que
feriu a autonomia universitária, pois a ré não está
obrigada a disponibilizar cursos gratuitamente.
Alega que a autora distorceu os fatos,
omitindo que não cumpriu os requisitos para que fizesse
jus ao pagamento do financiamento universitário pela
instituição de ensino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008228-98.2019.8.26.0189/50000
3
Pleiteia, assim, seja sanada a omissão e
que
sejam
prequestionados
os
.dispositivos
legais
indicados.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta acolhimento.
Conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “Nos termos do art. 1.022 do NCPC,
os
embargos
de
declaração
destinam-se
apenas
a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradições, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte e
corrigir erro material” (EDcl no AgRg no REsp
1426981/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).
No caso em exame, nada há para ser
esclarecido
ou
modificado,
ausentes
os
defeitos
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
As razões invocadas nos embargos de
declaração se mostram absolutamente dissociadas do caso
concreto analisado no processo, em que a autora
pretendeu a regularização de sua situação acadêmica e a
emissão de boletos para o pagamento de mensalidades.
Não foi discutida nos autos do processo
uma suposta obrigação da ré de realizar o pagamento de
financiamento estudantil.
Desse modo, conclui-se que o venerando
acórdão não enseja declaração alguma, mostrando-se
manifestamente protelatórios os presentes embargos de
declaração, nos quais se deduziram razões dissociadas do
caso concreto, da r.sentença recorrida e do acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008228-98.2019.8.26.0189/50000
4
prolatado, ora embargado.
Logo, deve a embargante ser condenada ao
pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa
(CPC, art. 1.026, §2o).
Diante do exposto, rejeitam-se os presentes embargos de declaração e condena-se a
embargante ao pagamento de multa de 2% do valor
atualizado da causa.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora